Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-89.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-89.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 910.881.514-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), VOTORANTIN INTERMEDIACOES E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 53.827.229/0001-60 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno. Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Refinanciamento De Empréstimo Consignado. Inexistência De Vício De Consentimento.
Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
nego
u
provimento ao Recurso de Apelação
d
o Autor
e
mante
ve
a
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face
de
instituições
financeiras
.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica de refinanciamento de empréstimo consignado, com assinatura por biometria facial e transferência de valores, é válida e eficaz; e (
ii
) saber se a manutenção de dois contratos simultâneos configuraria ilicitude capaz de ensejar nulidade do negócio e indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3
.
A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial, assinatura digital e geolocalização compatível atende aos requisitos legais de validade, nos termos do art. 225 do CC/2002.

4
.
A documentação bancária comprova a existência de refinanciamento de dívida anterior, com transferência de valores para quitação da obrigação preexistente, não havendo indícios de coação, dolo ou vício de consentimento.

5
.
Não configurada irregularidade, descabe a pretensão de indenização por dano moral ou de repetição em dobro dos valores pagos.

IV. dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado com autenticação por biometria facial, assinatura digital e envio de documentação pessoal é válida e eficaz, nos termos do art. 225 do CC/2002. 2. Comprovada a quitação de obrigação anterior por meio de refinanciamento com transferência de valores, não há vício de consentimento a justificar nulidade do negócio jurídico ou dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 225; CPC,
arts
. 98, § 3o, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061; Súmula 297/STJ; STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; TJMT, Apelação 1000487-46.2024.8.11.0028, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 28.07.2025; TJMT, Apelação 1003448-57.2023.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1010518-89.2024.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Gomes da Silva
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
e do
Banco Votorantim S.A
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que
não discute a existência do último contrato, mas a irregularidade na execução da proposta apresentada pelos agravados, pois o novo empréstimo não resultou na baixa da
dívida anterior, obrigando o consumidor a suportar dois contratos concomitantes.

Argumenta que a transferência realizada para o banco Votorantim não produziu a quitação prometida, de modo que a conduta dos Agravados frustrou a legítima expectativa do consumidor e caracterizou oferta não cumprida.

Ressalta que acostou aos autos provas documentais que confirmam a proposta de troca de dívida, inclusive com detalhamento do valor destinado à quitação do contrato antigo e do troco a ser disponibilizado, elementos que demonstram o induzimento em erro.

Assevera, ainda, que a manutenção da decisão monocrática implica chancela de prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a contratação se deu sob promessa não honrada, em prejuízo ao seu direto.

Ao final,
requer a reconsideração da decisão agravada e, caso mantida, que o Recurso seja submetido ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado Banco Santander Brasil S.A,
com pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

Não há contrarrazões do Banco Votorantim S.A.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025